Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709898-89.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: GLORIA MARIA CLÁUDIA PIRES DE MORAIS, LETÍCIA SABATELLA, ORLANDO DE MORAIS FILHO, SÔNIA MARIA CAMPOS BRAGA, WAGNER MANICOBA DE MOURA AGRAVADO: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO DESPACHO GLÓRIA MARIA CLÁUDIA PIRES DE MORAIS, LETÍCIA SABATELLA, ORLANDO DE MORAIS FILHO, SÔNIA MARIA CAMPOS BRAGA e WAGNER MANIÇOBA DE MOURA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026